Tribunal: TJES
Processo: 5012095-12.2022.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão julgador: SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Prescrição; Dívida Ativa (Execução Fiscal)
Data de julgamento: 2024-07-25

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. REDIRECIONAMENTO DA EXECUÇÃO. PRESCRIÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. INÉRCIA DA FAZENDA PÚBLICA NÃO CONFIGURADA. RESPONSABILIDADE DOS SÓCIOS. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DOS REQUISITOS DO ART. 135 DO CTN OU DE DISSOLUÇÃO IRREGULAR. ILEGITIMIDADE PASSIVA DOS SÓCIOS. HONORÁRIOS. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. FIXAÇÃO POR APRECIAÇÃO EQUITATIVA. POSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.
Consoante decidido pelo STJ, em precedente vinculante (Tema 444), “a decretação da prescrição para o redirecionamento impõe seja demonstrada a inércia da Fazenda Pública, no lustro que se seguiu à citação da empresa originalmente devedora (REsp 1.222.444/RS) ou ao ato inequívoco mencionado no item anterior (respectivamente, nos casos de dissolução irregular precedente ou superveniente à citação da empresa), cabendo às instâncias ordinárias o exame dos fatos e provas atinentes à demonstração da prática de atos concretos na direção da cobrança do crédito tributário no decurso do prazo prescricional”.

2.
Neste caso, embora o processo tenha ficado sob a posse do ente por longo período de tempo, em, pelo menos, duas oportunidades (nov/2008 a ago/2009 e jun/2010 a dez/2010), não se vislumbra que a municipalidade tenha adotado postura de inércia, notadamente porque requereu diversas medidas voltadas à satisfação do crédito retratado na CDA, sendo relevante ponderar, ainda, os diversos lapsos em que o processo se manteve paralisado aguardando o retorno das diligências ou de atos cartorários e judiciais.

3.
Todavia, como já pontuado na decisão recorrida, o redirecionamento da execução aos sócios depende da demonstração de que estes agiram com excesso de poderes, infração de lei, contrato social ou estatutos, ou ainda quando constatada a dissolução irregular da sociedade, presumindo-se esta quando a empresa deixar de funcionar no seu domicílio fiscal, sem comunicação aos órgãos competentes (Súmula 435/STJ).

4.
Conforme entendimento sumulado do STJ, o inadimplemento da obrigação tributária pela sociedade não gera, por si só, a responsabilidade solidária do sócio-gerente (Súmula 430/STJ) e, no caso originário, não vislumbra ter o Município de desvencilhado do ônus de demonstrar a ocorrência das condicionantes legais autorizativas do redirecionamento da execução aos sócios.

5.
Embora quando do deferimento do pedido de citação dos sócios, em 01/02/2012, o juízo de primeiro grau tenha considerado a existência de indício de dissolução irregular, esta não se confirmou, pois, conforme esclarecido pelos excipientes, as suas cotas já haviam sido integralmente cedidas a outros sócios, deixando de integrar a sociedade, sendo o ato registrado na Junta Comercial em 19/09/1997, ou seja, antes mesmo de constituída a CDA objeto de execução.

6.
Portanto, não havendo demonstração de que os sócios agiram com infração à lei, contrato social ou estatutos e, sendo afastada a dissolução irregular da sociedade – que remanesce ativa, frise-se –, não há que se falar em redirecionamento da execução aos sócios e, desse modo, estes, ao menos por ora, são partes ilegítimas para figurar no polo passivo da execução.

7.
Também não há que se falar em inversão dos ônus da sucumbência, pois o Município deu causa à inclusão dos agravados no polo passivo da execução, vendo-se obrigados a contratar serviços advocatícios para a formulação de defesa em juízo, com o objetivo de afastar a responsabilidade pelo adimplemento do crédito tributário. Por força do princípio da causalidade, os ônus da sucumbência recaem sobre a parte que deu causa à instauração ou ao prolongamento do processo, sendo esta a hipótese dos autos.

8.
Nada obstante, tratando-se o capítulo relativo aos ônus sucumbenciais de matéria de ordem pública, cognoscível de ofício em grau recursal, vislumbra-se a necessidade de alteração do método de fixação dos honorários advocatícios, a fim de que a decisão se conforme ao entendimento desta Câmara e à posição atual do STJ em casos análogos, em que se reconhece a ilegitimidade passiva do sócio via manejo de exceção de pré-executividade.

9.
Não obstante a literal disposição do Código de Processo Civil e o entendimento supracitado, na situação específica dos autos, em que restou reconhecida e ilegitimidade parte executada em decisão que acolhe exceção de pré-executividade, em recente julgamento o c. Superior Tribunal de Justiça adotou o entendimento de que quando o proveito econômico for inestimável ou o valor da causa não tiver correlação com a pretensão deduzida em juízo os honorários advocatícios devem fixados por apreciação equitativa, nos termos do § 8º do artigo 85 do CPC, eis que configurado o
distinguish
em relação à questão central decidida no Tema n.º 1.076.

10.
Ante o exposto, no caso dos autos, os honorários advocatícios devem ser fixados por apreciação equitativa. A uma porque na exceção de pré-executividade não houve discussão de valores, a duas porque a exclusão dos agravados do polo passivo ante o reconhecimento da sua ilegitimidade não tem correlação com o valor da causa e, ainda, a três, não foi obstado o prosseguimento da execução em relação ao devedor principal. Fixadas essas premissas, fixo os honorários advocatícios devidos pelo Município em R$ 3.000,00 (três mil reais).

11.
Recurso conhecido e desprovido. Honorários de sucumbência majorados para R$ 3.500,00.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5012095-12.2022.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: MUNICIPIO DE VITORIA

AGRAVADO: THANIA MARIA DE OLIVEIRA BUENO e outros (2)

RELATOR(A):
SERGIO RICARDO DE SOUZA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. REDIRECIONAMENTO DA EXECUÇÃO. PRESCRIÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. INÉRCIA DA FAZENDA PÚBLICA NÃO CONFIGURADA. RESPONSABILIDADE DOS SÓCIOS. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DOS REQUISITOS DO ART. 135 DO CTN OU DE DISSOLUÇÃO IRREGULAR. ILEGITIMIDADE PASSIVA DOS SÓCIOS. HONORÁRIOS. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. FIXAÇÃO POR APRECIAÇÃO EQUITATIVA. POSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.
Consoante decidido pelo STJ, em precedente vinculante (Tema 444), “a decretação da prescrição para o redirecionamento impõe seja demonstrada a inércia da Fazenda Pública, no lustro que se seguiu à citação da empresa originalmente devedora (REsp 1.222.444/RS) ou ao ato inequívoco mencionado no item anterior (respectivamente, nos casos de dissolução irregular precedente ou superveniente à citação da empresa), cabendo às instâncias ordinárias o exame dos fatos e provas atinentes à demonstração da prática de atos concretos na direção da cobrança do crédito tributário no decurso do prazo prescricional”.

2.
Neste caso, embora o processo tenha ficado sob a posse do ente por longo período de tempo, em, pelo menos, duas oportunidades (nov/2008 a ago/2009 e jun/2010 a dez/2010), não se vislumbra que a municipalidade tenha adotado postura de inércia, notadamente porque requereu diversas medidas voltadas à satisfação do crédito retratado na CDA, sendo relevante ponderar, ainda, os diversos lapsos em que o processo se manteve paralisado aguardando o retorno das diligências ou de atos cartorários e judiciais.

3.
Todavia, como já pontuado na decisão recorrida, o redirecionamento da execução aos sócios depende da demonstração de que estes agiram com excesso de poderes, infração de lei, contrato social ou estatutos, ou ainda quando constatada a dissolução irregular da sociedade, presumindo-se esta quando a empresa deixar de funcionar no seu domicílio fiscal, sem comunicação aos órgãos competentes (Súmula 435/STJ).

4.
Conforme entendimento sumulado do STJ, o inadimplemento da obrigação tributária pela sociedade não gera, por si só, a responsabilidade solidária do sócio-gerente (Súmula 430/STJ) e, no caso originário, não vislumbra ter o Município de desvencilhado do ônus de demonstrar a ocorrência das condicionantes legais autorizativas do redirecionamento da execução aos sócios.

5.
Embora quando do deferimento do pedido de citação dos sócios, em 01/02/2012, o juízo de primeiro grau tenha considerado a existência de indício de dissolução irregular, esta não se confirmou, pois, conforme esclarecido pelos excipientes, as suas cotas já haviam sido integralmente cedidas a outros sócios, deixando de integrar a sociedade, sendo o ato registrado na Junta Comercial em 19/09/1997, ou seja, antes mesmo de constituída a CDA objeto de execução.

6.
Portanto, não havendo demonstração de que os sócios agiram com infração à lei, contrato social ou estatutos e, sendo afastada a dissolução irregular da sociedade – que remanesce ativa, frise-se –, não há que se falar em redirecionamento da execução aos sócios e, desse modo, estes, ao menos por ora, são partes ilegítimas para figurar no polo passivo da execução.

7.
Também não há que se falar em inversão dos ônus da sucumbência, pois o Município deu causa à inclusão dos agravados no polo passivo da execução, vendo-se obrigados a contratar serviços advocatícios para a formulação de defesa em juízo, com o objetivo de afastar a responsabilidade pelo adimplemento do crédito tributário. Por força do princípio da causalidade, os ônus da sucumbência recaem sobre a parte que deu causa à instauração ou ao prolongamento do processo, sendo esta a hipótese dos autos.

8.
Nada obstante, tratando-se o capítulo relativo aos ônus sucumbenciais de matéria de ordem pública, cognoscível de ofício em grau recursal, vislumbra-se a necessidade de alteração do método de fixação dos honorários advocatícios, a fim de que a decisão se conforme ao entendimento desta Câmara e à posição atual do STJ em casos análogos, em que se reconhece a ilegitimidade passiva do sócio via manejo de exceção de pré-executividade.

9.
Não obstante a literal disposição do Código de Processo Civil e a Tese firmada pelo STJ no Tema Repetitivo n.º 1.076, na situação específica dos autos, em que restou reconhecida e ilegitimidade parte executada em decisão que acolhe exceção de pré-executividade, em recente julgamento o c. Superior Tribunal de Justiça adotou o entendimento de que quando o proveito econômico for inestimável ou o valor da causa não tiver correlação com a pretensão deduzida em juízo os honorários advocatícios devem fixados por apreciação equitativa, nos termos do § 8º do artigo 85 do CPC, eis que configurado o
distinguish
em relação à questão central decidida no Tema n.º 1.076.

10.
Ante o exposto, no caso dos autos, os honorários advocatícios devem ser fixados por apreciação equitativa. A uma porque na exceção de pré-executividade não houve discussão de valores, a duas porque a exclusão dos agravados do polo passivo ante o reconhecimento da sua ilegitimidade não tem correlação com o valor da causa e, ainda, a três, não foi obstado o prosseguimento da execução em relação ao devedor principal. Fixadas essas premissas, fixo os honorários advocatícios devidos pelo Município em R$ 3.000,00 (três mil reais).

11.
Recurso conhecido e desprovido. Honorários de sucumbência majorados para R$ 3.500,00.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

Composição de julgamento: 025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Relator / 027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal / 005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA - Vogal
VOTOS VOGAIS
027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº: 5012095-12.2022.8.08.0000

AGRAVANTE: MUNICÍPIO DE VITÓRIA

AGRAVADOS: THANIA MARIA DE OLIVEIRA BUENO e ALBERTO DE OLIVEIRA PIOVESAN

JUÍZO PROLATOR: 1ª Vara da Fazenda Pública Privativa de Execuções Fiscais Municipais de Vitória – Dr. Anselmo Laghi Laranja

RELATOR: DESEMBARGADOR SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

VOTO

Conforme relatado, trata-se de agravo de instrumento interposto pelo
MUNICÍPIO DE VITÓRIA
contra a r. decisão de evento 176.1 dos autos originários (PROJUDI), proferida pelo d. juízo da 1ª Vara da Fazenda Pública Privativa de Execuções Fiscais Municipais de Vitória, que, nos autos da ação de execução fiscal n.º 0018649-45.2000.808.0024, proposta pelo ente público recorrente em face de
APOLO VIAGENS E TURISMO LTDA.
, acolheu a exceção de pré-executividade apresentada por
THANIA MARIA DE OLIVEIRA BUENO
e
ALBERTO DE OLIVEIRA PIOVESAN
para declarar a prescrição intercorrente do redirecionamento da execução, extinguindo o processo sem resolução de mérito em relação aos excipientes.

Preenchidos os requisitos de admissibilidade recursal, conheço do presente recurso e passo a analisar suas razões.

Convém, antes de incursionar o mérito, realizar uma breve cronologia dos eventos de maior relevância, considerando o teor das teses recursais adiante esmiuçado.

Na origem, cuida-se de ação de execução fiscal proposta pelo
MUNICÍPIO DE VITÓRIA
em face de
APOLO VIAGENS E TURISMO LTDA.
, em
12/12/2000
, perseguindo o crédito de valor histórico de R$ 15.423,20 (quinze mil quatrocentos e vinte e três reais e vinte centavos), constante da CDA n.º 224/2000.

A citação da empresa foi deferida em
22/02/2001
(fl. 17) e, em uma primeira oportunidade, a efetivação da comunicação processual não foi exitosa, conforme certidão de fl. 18-v.º.

Em função disso, o Município requereu a citação da empresa por intermédio de seus sócios (ora agravados),
tendo o ato sido efetivado em 27/03/2002
(fl. 25-v.º).

Ao tomar ciência do êxito do ato citatório, após decorrido o prazo para pagamento voluntário, o Município peticionou, em
13/08/2002
, requerendo a expedição de ofício para diversos Bancos, a fim de obter informações sobre possíveis valores depositados em contas da empresa executada. Requereu, ainda, a expedição de ofício ao Delegado da Receita Federal para que este fornecesse a última declaração de imposto de renda da executada e dos sócios (fl. 31).

Não tendo logrado êxito em localizar bens penhoráveis, o ente público requereu, em
14/01/2005
, a expedição de ofício ao Detran/ES para verificar a existência de veículos registrados em nome da empresa ou dos sócios, sendo que a diligência, mais uma vez, foi infrutífera (vide fl. 82).

Em julho de 2005
, o Município prosseguiu solicitando a expedição de ofício à Junta Comercial para que fosse informado se há algum registro de alteração da empresa executada (transformação, fusão ou cisão) ou se os seus sócios constituíram outra empresa. Em resposta fornecida em 18/01/2006, a JUCEES informou que os sócios da executada, naquele momento, constavam como sócios apenas da empresa “Gefran – Gestão de Franquias LTDA.”.

Na sequência, em
julho de 2006
, sobreveio novo pedido de localização de ativos em instituições financeiras, dessa vez, via BACENJUD, tanto da empresa executada, quanto dos sócios, ocasião em que o juízo deferiu apenas busca por numerários pertencentes à empresa, pois os sócios não se encontravam, até então, integrados à relação jurídica processual.

Nada obstante, a tentativa de localizar valores em nome da executada não foi exitosa, conforme informação de fl. 106, tendo sido o Município intimado para requerer o que de direito em
18/11/2008
.

Somente houve a devolução dos autos cerca de 9 (nove) meses após a carga pela Procuradoria, com reiteração do pedido de penhora online de ativos financeiros dos sócios (fl. 110). Houve novo indeferimento do pedido, pelo fato de os sócios não integrarem a relação processual (fl. 111).

Em
23/06/2010
o Município faz nova carga dos autos e, somente em
08/12/2010
, requer a citação dos sócios (redirecionamento da execução), sobrevindo, em
01/02/2012
, decisão deferindo o pedido, consignando o juízo que, embora não tenha sido demonstrada a atuação dos sócios com abuso de poder ou infração à lei ou ao estatuto, presume-se dissolvida irregularmente a empresa que deixar de funcionar no seu domicílio fiscal sem comunicação aos órgãos competentes.

Citados, os sócios apresentaram exceção de pré-executividade (fl. 120 e ss.) argumentando, inicialmente, a sua ilegitimidade passiva, eis que teriam transferido todas as cotas da pessoa jurídica executada aos Srs. Homero Azevedo de Miranda e Ceumar Luiz Sepulcri, em
25 de agosto de 1997
, sendo o ato levado a registro na Junta Comercial do Estado do Espírito Santo.

Continuaram arguindo que os novos sócios pactuaram com o fisco, mediante termo de confissão de dívida, datado de
26 de setembro de 1997
, o pagamento de dívidas tributárias, algumas, segundo entendem, já inexigíveis à época, em razão do decurso do prazo.

Sustentaram, por fim, a prescrição intercorrente do redirecionamento da execução. Além disso, defenderam que o fisco teria decaído do direito de inscrever os débitos em dívida ativa.

O d. magistrado de primeiro grau, ao apreciar o incidente, considerou, inicialmente, que
o pedido de redirecionamento não apresentou qualquer justificativa idônea
(art. 135 do CTN ou dissolução irregular), consignando que, nos termos da Súmula 430 do STJ, o inadimplemento da obrigação tributária pela sociedade não gera, por si só, a responsabilidade solidária do sócio-gerente. Ademais, concluiu que
mesmo partindo do pressuposto de que os sócios são solidariamente responsáveis, o pedido de redirecionamento da execução aos sócios teria sido atingido pela prescrição intercorrente, eis que promovido após 5 (cinco) anos contados da citação da pessoa jurídica, na esteira da jurisprudência do STJ
.

Irresignado, o
MUNICÍPIO DE VITÓRIA
interpôs o presente recurso alegando, em suma, que:
(I)
a decisão recorrida deixou de observar o Tema Repetitivo n.º 444 do STJ, cuja tese é clara em estabelecer que a inércia da Fazenda Pública é requisito essencial para se declarar a prescrição do redirecionamento da execução;
(II)
“ante a ausência de inércia da Municipalidade, não há o que se falar na ocorrência da prescrição para requerimento do redirecionamento da execução fiscal em face dos sócios”;
(III)
subsidiariamente, os ônus sucumbenciais devem ser invertidos, por aplicação do princípio da causalidade, uma vez que os agravados mantiveram desatualizados.

Contextualizada a controvérsia, quanto ao Tema Repetitivo (n.º 444) citado pelo ente público recorrente, o STJ definiu as seguintes teses:

"(i)
o prazo de redirecionamento da Execução Fiscal, fixado em cinco anos, contado da diligência de citação da pessoa jurídica,
é aplicável quando o referido ato ilícito, previsto no art. 135, III, do CTN, for precedente a esse ato processual
;

(ii)

a citação positiva do sujeito passivo devedor original da obrigação tributária, por si só, não provoca o início do prazo prescricional quando o ato de dissolução irregular for a ela subsequente
, uma vez que, em tal circunstância, inexistirá, na aludida data (da citação), pretensão contra os sócios-gerentes (conforme decidido no REsp 1.101.728/SP, no rito do art. 543-C do CPC/1973,
o mero inadimplemento da exação não configura ilícito atribuível aos sujeitos de direito descritos no art. 135 do CTN
).
O termo inicial do prazo prescricional para a cobrança do crédito dos sócios-gerentes infratores, nesse contexto, é a data da prática de ato inequívoco indicador do intuito de inviabilizar a satisfação do crédito tributário já em curso

de cobrança
executiva promovida contra a empresa contribuinte, a ser demonstrado pelo Fisco, nos termos do art. 593 do CPC/1973 (art. 792 do novo CPC – fraude à execução), combinado com o art. 185 do CTN (presunção de fraude contra a Fazenda Pública); e,

(iii)
em qualquer hipótese, a decretação da prescrição para o redirecionamento impõe seja demonstrada a inércia da Fazenda Pública, no lustro que se seguiu à citação da empresa originalmente devedora (REsp 1.222.444/RS) ou ao ato inequívoco mencionado no item anterior (respectivamente, nos casos de dissolução irregular precedente ou superveniente à citação da empresa), cabendo às instâncias ordinárias o exame dos fatos e provas atinentes à demonstração da prática de atos concretos na direção da cobrança do crédito tributário no decurso do prazo prescricional".

De fato, como assevera o Município recorrente, o reconhecimento da prescrição para o redirecionamento pressupõe que a Fazenda Pública tenha sido indiligente ao perseguir judicialmente o crédito, deixando de movimentar o processo ou de requerer as medidas necessárias à satisfação da dívida, nos termos do item “III” da tese supramencionada.

Neste caso, embora o processo tenha ficado sob a posse do ente por longo período de tempo, em, pelo menos, duas oportunidades (nov/2008 a ago/2009 e jun/2010 a dez/2010), não se vislumbra que a municipalidade tenha adotado postura de inércia, notadamente porque requereu diversas medidas voltadas à satisfação do crédito retratado na CDA, sendo relevante ponderar, ainda, os diversos lapsos em que o processo se manteve paralisado aguardando o retorno das diligências ou de atos cartorários e judiciais.

Todavia, como já pontuado na decisão recorrida, o redirecionamento da execução aos sócios depende da demonstração de que estes agiram com excesso de poderes, infração de lei, contrato social ou estatutos, ou ainda quando constatada a dissolução irregular da sociedade, presumindo-se esta quando a empresa deixar de funcionar no seu domicílio fiscal, sem comunicação aos órgãos competentes (Súmula 435/STJ).

Conforme entendimento sumulado do STJ, o inadimplemento da obrigação tributária pela sociedade não gera, por si só, a responsabilidade solidária do sócio-gerente (Súmula 430/STJ) e, no caso originário, não vislumbra ter o Município de desvencilhado do ônus de demonstrar a ocorrência das condicionantes legais autorizativas do redirecionamento da execução aos sócios.

Embora quando do deferimento do pedido de citação dos sócios, em 01/02/2012, o juízo de primeiro grau tenha considerado a existência de indício de dissolução irregular, esta não se confirmou, pois, conforme esclarecido pelos excipientes, as suas cotas já haviam sido integralmente cedidas a outros sócios, deixando de integrar a sociedade, sendo o ato registrado na Junta Comercial em 19/09/1997, ou seja, antes mesmo de constituída a CDA objeto de execução.

Portanto, não havendo demonstração de que os sócios agiram com infração à lei, contrato social ou estatutos e, sendo afastada a dissolução irregular da sociedade – que remanesce ativa, frise-se –, não há que se falar em redirecionamento da execução aos sócios e, desse modo, estes, ao menos por ora, são partes ilegítimas para figurar no polo passivo da execução.

Logo, ainda que assista razão ao ente público relativamente à prescrição para o redirecionamento, tal circunstância não impede o acolhimento da exceção de pré-executividade pela tese de ilegitimidade passiva, tal como inicialmente perfilhado na decisão recorrida.

Também não há que se falar em inversão dos ônus da sucumbência, pois o Município deu causa à inclusão dos agravados no polo passivo da execução, vendo-se obrigados a contratar serviços advocatícios para a formulação de defesa em juízo, com o objetivo de afastar a responsabilidade pelo adimplemento do crédito tributário.

Por força do princípio da causalidade, os ônus da sucumbência recaem sobre a parte que deu causa à instauração ou ao prolongamento do processo, sendo esta a hipótese dos autos.

Nada obstante, tratando-se o capítulo relativo aos ônus sucumbenciais de matéria de ordem pública, cognoscível de ofício em grau recursal, vislumbra-se a necessidade de alteração do método de fixação dos honorários advocatícios, a fim de que a decisão se conforme ao entendimento desta Câmara e à posição atual do STJ em casos análogos, em que se reconhece a ilegitimidade passiva do sócio via manejo de exceção de pré-executividade.

Sobre o tema, a Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça, a fim de definir o alcance da norma inserta no § 8º do artigo 85 do Código de Processo Civil nas causas em que o valor da causa ou o proveito econômico da demanda forem elevados, julgou o Tema Repetitivo 1076 e decidiu pela inviabilidade da fixação de honorários de sucumbência por apreciação equitativa quando o valor da condenação ou o proveito econômico forem elevados.

Não obstante a literal disposição do Código de Processo Civil e o entendimento supracitado, na situação específica dos autos, em que restou reconhecida e ilegitimidade parte executada em decisão que acolhe exceção de pré-executividade, em recente julgamento o c. Superior Tribunal de Justiça adotou o entendimento de que quando o proveito econômico for inestimável ou o valor da causa não tiver correlação com a pretensão deduzida em juízo os honorários advocatícios devem fixados por apreciação equitativa, nos termos do § 8º do artigo 85 do CPC, eis que configurado o
distinguish
em relação à questão central decidida no Tema n.º 1.076.

O referido entendimento aplica-se ao caso dos autos vez que o acolhimento da exceção de pré-executividade limitou-se a excluir os agravados do polo passivo da execução fiscal, mantendo a higidez do crédito tributário. A propósito:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. 1. Tendo o recurso sido interposto contra acórdão publicado na vigência do CPC/2015, devem ser exigidos os requisitos de admissibilidade na forma nele prevista, conforme Enunciado Administrativo n. 3/2016/STJ.
2. Consoante entendimento pacífico da Primeira Turma do STJ, a fixação da verba honorária em casos de acolhimento da exceção de pré-executividade que visa a ex clusão de sócio do polo passivo da execução fiscal deve se dar por equidade, visto que é inestimável o proveito econômico obtido em casos que tais. Precedentes. 3. Trata-se de hipótese em que se dá o chamado distinguishing, porquanto a circunstância autorizadora da fixação dos honorários por equidade, na espécie, distingue o caso da previsão geral assentada no Tema 1076/STJ
. 4. Agravo interno não provido. (AgInt no REsp n. 2.070.552/TO, relator Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, julgado em 11/9/2023, DJe de 13/9/2023.)

No mesmo sentido vêm decidindo este e. Tribunal de Justiça e os e. Tribunais de Justiça Pátrios em demandas análogas:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. EXCLUSÃO DE SÓCIO DO POLO PASSIVO AD CAUSAM. ACOLHIMENTO DA EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE APRESENTADA. MAJORAÇÃO DO QUANTUM FIXADO A TÍTULO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. IMPOSSIBILIDADE DE SE APLICAR ISOLADAMENTE A EXEGESE DO ART. 85, §3º DO CPC.
FIXAÇÃO POR EQUIDADE.
INTERPRETAÇÃO SISTEMÁTICA DO ART. 8º C/C ART. 85, §§2º E 8º DO CPC/15. RECURSO PROVIDO.
I. Sabendo-se que na aplicação da Lei, face à expressa dicção do art. 8º do CPC/15, compete ao julgador observar os postulados da razoabilidade e da proporcionalidade, e não deixando de observar que para a fixação da verba honorária o valor da causa não é o único parâmetro a ser observado pelo julgador, principalmente na hipótese em que há a exclusão de uma das partes incluídas no polo passivo de uma execução fiscal, após o acolhimento da exceção de pré-executividade apresentada em seu favor, penso que os honorários in casu deve ser fixado por equidade (art. 8º c/c art. 85, §§2º e 8º do CPC/15)
. II. Considerando os balizadores do §2º do art. 85 do CPC/2015, mas atento às peculiaridades da causa, e apesar de entender inaplicável a incidência do §3º do art. 85 do CPC, na espécie, tenho, que mesmo através de uma apreciação equitativa (CPC/15, art. 85, §8º c/c art. 8º), o valor fixado a título de verba honorária deve ser alçado ao equivalente a R$ 20.000,00 (vinte mil reais), a fim de que seja respeitado, com isso, o estrito equilíbrio entre o tempo da demanda, o desempenho dos profissionais que nela atuaram e o proveito econômico perseguido, levando em consideração que a parte somente se habilitou nos autos em 2017 e que os advogados contratados atuaram na mesma Comarca. III. Recurso conhecido e provido. (TJES; AI 0033047-64.2018.8.08.0024; Quarta Câmara Cível; Rel. Des. Jorge do Nascimento Viana; Julg. 07/03/2022; DJES 27/06/2022)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE.
ILEGITIMIDADE DO SÓCIO PARA FIGURAR NO POLO PASSIVO. EXCLUSÃO. CONTINUIDADE DA EXECUÇÃO EM RELAÇÃO AO DEVEDOR PRINCIPAL. ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS POR EQUIDADE. POSSIBILIDADE
. 1. O redirecionamento da execução fiscal aos sócios é possível, se se constatar a dissolução irregular da empresa ou a presença do seu nome na CDA. 2. O sócio responsável pode ser executado, independentemente da instauração de incidente de desconsideração da personalidade jurídica e do pedido de redirecionamento da execução, se a CDA, que ostenta presunção de legitimidade, contemplar o seu nome. Precedentes. 3. Uma vez redirecionada a execução contra o sócio coobrigado, cabe-lhe demonstrar que não incidiu nas hipóteses previstas no art. 135 do Código Tributário Nacional. 4. O acolhimento da exceção de pré-executividade, para excluir litisconsorte, comporta a fixação de honorários. 5. Admite-se o arbitramento de honorários de sucumbência por apreciação equitativa, quando a exclusão do sócio do polo passivo não obstar o prosseguimento da execução em relação ao devedor principal. Precedentes. (TJMG; AI 0891519-20.2022.8.13.0000; Décima Nona Câmara Cível; Rel. Des. Carlos Henrique Perpétuo Braga; Julg. 24/06/2022; DJEMG 30/06/2022)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. ALEGAÇÃO DE PRESCRIÇÃO. QUESTÃO AINDA NÃO LEVANTADA OU DECIDIDA EM PRIMEIRO GRAU DE JURISDIÇÃO. DECISÃO PELO TRIBUNAL QUE IMPLICARIA SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. RECURSO NÃO CONHECIDO NESTE PONTO. (...)
EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. ARGUIÇÃO DE ILEGITIMIDADE ATIVA DE UM DOS EXEQUENTES. ARGUIÇÃO ACOLHIDA. CONSEQUÊNCIA PROCESSUAL DE EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO EM RELAÇÃO AO CREDOR EXCLUÍDO. CABIMENTO DE FIXAÇÃO DE VERBA HONORÁRIA. APLICAÇÃO, NO CASO, DO ARTIGO 85, § 8º, DO CPC.
RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NA PARTE CONHECIDA, PARCIALMENTE PROVIDO. O Superior Tribunal de Justiça possui entendimento no sentido de ser possível a fixação dos honorários advocatícios com base na equidade nos casos em que há o acolhimento parcial de impugnação ao cumprimento de sentença ou exceção de pré-executividade, entretanto, sem extinguir a execução, que é o que ocorre quando se reconhece a ilegitimidade ativa de um dos exequentes, que é excluído do feito executivo, remanescendo a execução apenas com o outro credor figurando no polo ativo. Em tal caso, a parte excluída deve pagar honorários advocatícios por força do princípio da sucumbência, fixado estes, todavia, com base na apreciação equitativa do juiz (artigo 85, § 8º, do CPC), eis que o acolhimento da pretensão não tem correlação com o valor da causa e não se observa o proveito econômico, eis que a execução prossegue em relação ao credor remanescente. Recurso conhecido em parte e, na parte conhecida, parcialmente provido. (TJMS; AI 1402573-50.2022.8.12.0000; Terceira Câmara Cível; Rel. Des. Dorival Renato Pavan; DJMS 14/06/2022; Pág. 140)

Ante o exposto, no caso dos autos, os honorários advocatícios devem ser fixados por apreciação equitativa. A uma porque na exceção de pré-executividade não houve discussão de valores, a duas porque a exclusão dos agravados do polo passivo ante o reconhecimento da sua ilegitimidade não tem correlação com o valor da causa e, ainda, a três, não foi obstado o prosseguimento da execução em relação ao devedor principal.

Fixadas essas premissas, fixo os honorários advocatícios devidos pelo Município em R$ 3.000,00 (três mil reais).

Ante o exposto,
CONHEÇO
do presente recurso de agravo de instrumento e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
. De ofício, reformo o capítulo relativo aos honorários advocatícios de sucumbência para fixá-los, por apreciação equitativa, no importe de R$ 3.000,00 (três mil reais).

Com amparo no art. 85, § 11, do CPC, majoro a condenação do ente público, de modo que a verba honorária passa ao patamar de R$ 3.500,00 (três mil e quinhentos reais).

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de CONHECER do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.

Outrossim, d
e ofício, reformar o capítulo relativo aos honorários advocatícios de sucumbência para fixá-los, por apreciação equitativa, no importe de R$ 3.000,00 (três mil reais).
Com amparo no art. 85, § 11, do CPC, majorar a condenação do ente público, de modo que a verba honorária passa ao patamar de R$ 3.500,00 (três mil e quinhentos reais).

Acompanho o voto de relatoria.